Tribunal: STF
Processo: RE 69810
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONALISMO. TESOUREIRO-AUXILIAR: AGENCIA POSTAL TELEGRAFICA DE
PASSO FUNDO. LEI N. 3205/57 E LEI N. 3826/60.
NÃO SE ENCONTRANDO O FUNCIONÁRIO NA EXATA SITUAÇÃO PREVISTA NO
ART-3. DA LEI 3205/57, ESTENDIDA AOS TESOUREIROS-AUXILIARES,
CONFERENTES E CONFERENTES DE VALORES, PELO ART-12 DA LEI 3826/60,
QUE OCUPANTES DE TAIS CARGOS NA DATA DESTA ÚLTIMA LEI, NÃO SE APLICA
O BENEFICIO DO APROVEITAMENTO DE QUE TRATA O ALUDIDO ART-3. DA
REFERIDA LEI 3205/57.
O BENEFICIO DA READAPTAÇÃO NÃO SE CONFUNDE COM O CONCEDIDO POR
AQUELAS LEIS REFERIDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.